Tribunal: TJPA
Processo: 0802225-95.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802225-95.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO NETO SOUSA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DEFERIDA EM RAZÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. LEI Nº 14.230/21 QUE ALTEROU OS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.429/1992. APLICAÇÃO IMEDIATA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

O agravante se insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu medida cautelar de indisponibilidade de bens, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.

II-
Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo
o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

III- De acordo com a mudanças normativas, a simples prática do ato pelo agente público – exercício de função ou desempenho de competência pública – não é mais suficiente para configurar os tipos descritos nos arts. 9, 10 e 11 da LIA, sendo necessária a demonstração da intenção de alcançar o resultado ilícito tipificado;

IV- A Lei nº 14.230/2021 alterou, significativamente, o pressuposto legal para o pedido de indisponibilidade de bens, passando a exigir a demonstração inequívoca do perigo da demora, não sendo suficiente, tão somente, a plausibilidade do direito, ao mesmo tempo em que revolucionou as regras e prazos prescricionais, existindo, daqui em diante, um novo sistema de responsabilização por atos e improbidade administrativa.

V- Ao analisar a narrativa do agravante, nota-se que a demanda desafia, induvidosamente, cognição exauriente, mediante larga instrução probatória, situação que não ocorreu na atual fase embrionária do processo, considerando que tanto a Ação de Improbidade Administrativa quanto a decisão proferida pelo Magistrado singular (11/02/2020) ocorreram sob a égide da lei anterior nº. 8.429/92.

VI- Dessa forma, diante das nuances fáticas e processuais, mister se faz a reforma da decisão agravada, para que nova seja proferida em observâncias aos ditames da novel Lei nº 14.230/2021 pelo magistrado singular.

VII- Recurso conhecido e provido. Decisão
a quo
reformada na sua totalidade. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOÃO NETO SOUSA RODRIGUES,
contra decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (
Processo nº 0800742-56.2019.8.14.0035), ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, que deferiu a medida cautelar pleiteada e decretou a indisponibilidade de bens do requerido, nos seguintes termos:

“(...)
Pois bem, entendo presentes, no presente caso, os requisitos autorizados para deferimento da tutela de urgência.

A probabilidade do direito alegado está assentada na farta documentação trazido na inicial, notadamente a cópia da ordem de pagamento e ao relatório de fiscalização de obra, onde se tem indícios de que o município pagou por um serviço de reparo e reforma da escola sem, contudo, ter havido o serviço.

O perigo de dano é presumido, pois se trata de verba pública cuja finalidade não foi alcançada.

A indisponibilidade dos bens da requerida é medida necessária para garantir a execução da obra por outra empresa ou dar destinação diversa, caso a requerida não cumpra a obrigação de fazer fixada por este Juízo.

III- DISPOSITIVO

Isto posto, demonstrados os pressupostos específicos da medida requerida, DEFIRO, a antecipação da tutela, para o fim de DECRETAR a indisponibilidade dos bens dos requeridos, de forma solidária, no valor de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), pelo que procederei ao bloqueio via bacenjud e, caso necessário, bloqueio de bens imóveis e veículos em nome da requerida.
(...)”

Inconformado, João Neto Sousa Rodrigues interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões,
a patrona do agravante narra que o
Parquet
ajuizou a ação supramencionada em desfavor do recorrente, na qualidade de Secretário de Educação do Município de Óbidos e da Construtora Calha Norte Ltda, requerendo a condenação dos mesmos pela suposta prática de atos de improbidade administrativa ocorridos na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Xavier de Araújo, na Comunidade Breu, localizada na Zona Rural do Município de Óbidos, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora recorrida.

Aduz, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à decretação da indisponibilidade de bens do agravante.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Em decisão monocrática de id. 2891184, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do agravante (id. 4277919).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento desprovimento do recurso, para manter a decisão de 1º grau inalterada (id. 4634891).

Considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), determinei a intimação das partes para se manifestarem (id. nº 7224965).

Atendendo a determinação supra, o Agravante se manifestou pela aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21, pugnando pela reforma da decisão agravada (id. nº 7597348).

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pela suspensão do feito até que o Tema nº 1.199 de Repercussão Geral seja devidamente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (id. nº 10158840).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão de 1º grau vergastada (id. nº 10841228).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa deferiu, liminarmente, medidas cautelas incidentais e, por conseguinte, determinou a indisponibilidade de bens do requerido,
no valor de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais),

com bloqueio de valores via Bacenjud.

O Agravante sustenta não estarem presentes os pressupostos ao deferimento da liminar, na medida em que são necessários comprovação suficiente do dano concreto ao erário, bem como a quantificação do montante do prejuízo, o que não se verifica na espécie.

Pois bem.

Inicialmente cumpre-nos destacar que, como é cediço, a Lei Federal nº 14.230/21 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

A vista disso, recentemente, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse viés, nota-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato improbo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

O
caput
do art. 17-D da norma dispõe expressamente a natureza sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 17-D.
A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.”

Partindo-se, pois, desse pressuposto,

dentre os mais importantes princípios do direito sancionador encontra-se a retroatividade da lei mais benéfica, presente no art. 5º, XL, da Constituição Federal
: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Malgrado exista o pensamento de que regras e princípios penais seriam aplicáveis apenas ao direito penal, considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador deste tipo de ação e, haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.

Em sendo assim, é possível dizer que no campo da improbidade administrativa se aplicam os princípios da presunção da inocência, da retroatividade de norma mais benéfica, do
nemu tenetur se detegere
e, dentre outros.

Acerca desta possibilidade, no julgamento do Recurso Especial nº 885.836/MG, quando ainda membro do STJ, o saudoso Ministro Teori Albino Zavascki sustentou que
“[o] objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação de penalidades ao infrator, penalidades essas substancialmente semelhantes às das infrações penais. Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos no regime processual. É evidente, assim — a exemplo do que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade e o direito penal —, a atração, pela ação de improbidade, de princípios típicos do processo penal”.

E mais, do mesmo modo que o Ministro Zavascki, o Ministro Luiz Fux, atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ainda ocupante de cadeira no STJ, enquanto relator do REsp 721190/CE
[1]
, destacou que
“é uníssona a doutrina no sentido de que, quanto aos aspectos sancionatórios da lei de improbidade, impõe-se exegese idêntica à que se empreende com relação às figuras típicas penais.”

É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta.

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (
Lei 14.230/2021).

Senão vejamos:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Ademais, Marçal Justen Filho destaca:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência.
Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.”
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293)

Por outro lado, quando se trata da exigência da nova norma acerca do dolo específico, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, disciplinam:

Da mesma forma, a retroatividade da norma mais benéfica deve abranger a necessidade de dolo específico para configuração da improbidade, na forma exigida pelo § 2º do art. 1º da LIA, inserido pela Lei 14.230/2021.
A improbidade, a partir de agora, depende da “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.
(Comentários à reforma da lei de improbidade administrativa: Lei 14.230, de 25.10.2021 comentada artigo por artigo / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Logo, tem-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 em tudo aquilo que beneficiar a parte ré, exceto quanto aos marcos temporais fixados para a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, o Ministério Público imputou ao réu a prática de ato de improbidade caracterizado por causar lesão ao erário, outrora tipificado no art. 10, I, da Lei nº 8.429/92, por supostamente, na qualidade de Secretário de Educação de Óbidos/PA e ordenador de despesas da pasta educação ser o responsável por empenhar e liberar os recursos do FUNDEB para pagamento da Construtora Calha Norte Ltda, segunda requerida na ação originária, por obra não realizada e nem fiscalizada. Subsidiariamente, pontuou que as condutas descritas também representam graves transgressões ao princípio da legalidade e moralidade, consoante art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade.

Em que pese o presente recurso ter sido interposto na vigência da Lei nº 8.429/1992, conforme já exaustivamente explanado, referida norma foi substancialmente alterada pela Lei nº 14.230/2021. Com efeito, as normas de natureza processual possuem aplicabilidade imediata (art. 14 do CPC), na medida em que o sistema brasileiro se orienta pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a qual, cada ato deve ser considerado separadamente dos demais, para o fim de determinar qual a lei que o regerá.

Nesse diapasão, é de ressaltar que a Lei nº 14.230/2021 alterou, significativamente, o pressuposto legal para o pedido de indisponibilidade de bens, passando a exigir a demonstração inequívoca do perigo da demora, não sendo suficiente, tão somente, a plausibilidade do direito, ao mesmo tempo em que revolucionou as regras e prazos prescricionais, existindo, daqui em diante, um novo sistema de responsabilização por atos e improbidade administrativa.

Do novo conteúdo normativo é possível depreender que a simples prática de ato pelo agente público no exercício de função ou desempenho de competência pública, não é mais suficiente para configurar os tipos descritos nos arts. 9, 10 e 11 da LIA, sendo necessária a demonstração da intenção de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Em relação as condutas definidas no art. 10 da LIA, o dolo obrigatoriamente deve compor lesão ao erário público. Isso significa que em casos específicos, a conduta do agente deve ter a finalidade direcionada em ocasionar dano ao erário, caso contrário haverá a prática tão somente de ilegalidade, passível de nulidade, sanções, reprovações ou até mesmo ressarcimento nas esferas cíveis, mas não há que se falar em improbidade.

Há disposições novas que se relacionam ao tratamento constitucional da matéria (§ 4º do artigo 37 da Constituição Federal), e, também, que determinarão uma nova interpretação de regras do Código Civil, para se definir com precisão seus lindes de incidência (como o artigo 935 desse Código, em confronto com o § 4º, do artigo 22 da Lei reformada), ou que exigirão consideração atenta acerca de textos do Código de Processo Civil, tal como eram aplicados às ações de improbidade administrativa, antes da Lei 14.230/2021
(in casu
,
quanto à determinação de indisponibilidade de bens do réu, que, antes, era considerada por parte da jurisprudência como hipótese em que haveria
periculum in mora
implícito,
algo aparentemente incompatível com o novo regime legal).

Ademais, como enfatiza a novel legislação (
Lei nº 14.230/21
), precisamente no § 3º do artigo 16, a oportunidade do Julgador, em decidir segundo suas próprias convicções, necessita de prévia instrução probatória, além de oitiva dos requeridos, em 5 (cinco) dias, exceto, quando o contraditório prévio puder, comprovadamente, frustrar a efetividade da medida (§ 4º do artigo 16 da citada norma de regência).

Ao analisar a narrativa do agravante, nota-se que a demanda desafia, induvidosamente, cognição exauriente, mediante larga instrução probatória, situação que não ocorreu na atual fase embrionária do processo, considerando que tanto a Ação de Improbidade Administrativa quanto a decisão proferida pelo Magistrado singular (11/02/2020) ocorreram sob a égide da lei anterior nº. 8.429/92.

Não podemos esquecer que estamos diante de um recurso de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária e não exauriente, não sendo permitido ingressar no mérito da causa.

Dessa forma, diante das nuances fáticas e processuais, mister se faz a reforma da decisão agravada, para que nova seja proferida em observâncias aos ditames da novel Lei nº 14.230/2021 pelo magistrado singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por João Neto Sousa Rodrigues
, reformando,
in totum,
a decisão de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de outubro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(STJ - REsp: 721190 CE 2005/0014047-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/02/2006 p. 696)

Belém, 17/10/2022